Tribunal: STF
Processo: ARE 1425032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REITERAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE SE PRESUME EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DA UNIÃO NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA SITUADO EM TERRENO DE MARINHA, SOBO REGIME DE OCUPAÇÃO, E DE QUE, NESSA CONDIÇÃO, NÃO PODERIA HAVER A USUCAPIÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. DESCABIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. ART. 6º DA CF/1988. PODER PÚBLICO QUE RECALCITRA DO SEU DEVER DE DEMARCAR OS TERRENOS DE MARINHA. POSSE DE BOA-FÉ DOS PARTICULARES QUE ALI SE INSTALARAM. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO OPOR RESISTÊNCIA À REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL COM BASE EM MERAS PRESUNÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI INJUSTAMENTE SOBRE O ADMINISTRADO E O IMPOSSIBILITA DE USUFRUIR DOS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS À PROPRIEDADE E À MORADIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO DE TERCEIROS QUE, CONTUDO, NÃO FICOU DEMONSTRADA EM FACE DOS PARTICULARES QUE SE OPÕEM À USUCAPIÃO. VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O art. 5º, LXXIX, da CF/1988 estendeu, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por outro lado, o CPC/2015 estabeleceu, em seu art. 99, §2º, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de fazê-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    2. O autor apresentou sua declaração de pobreza, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e aquele de sua família. O juízo estadual (quando ainda processava o feito no primeiro grau de jurisdição), todavia, indeferiu o pleito, ao argumento de que o autor teria formação profissional, seu local de moradia não demonstraria pobreza, seria ele proprietário de bens e, ainda, estaria ele se utilizando de banca particular de advocacia.



    3. Os apontamentos apresentados pelo juízo que processou a causa na Justiça Estadual antes da remessa dos autos para a Justiça Federal não podem prevalecer. A presunção de pobreza milita em favor da pessoa física, e as condições indicadas genericamente pelo juízo estadual não compreendem situações aptas a abalar tal presunção. Não é porque o autor reside em um bom imóvel que o benefício da gratuidade da justiça deve ser necessariamente indeferido. Existe a sempre presente possibilidade de que, conquanto a família viva dignamente, as suas despesas cotidianas a impossibilitem de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios.



    4. A propósito, o fato de o autor ser representado em juízo por banca de advocacia igualmente não se presta a afastar a concessão da gratuidade da justiça, entendimento que atualmente se encontra inserido em nosso direito positivo, mais precisamente no art. 99, §4º, do CPC/2015, que assim dispõe: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” Por todos estes fatores, tem-se por imperativo conceder ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, sem prejuízo, porém, da possibilidade de que a parte ré venha a demonstrar futuramente as condições financeiras do autor para arcar com as custas processuais.



    5. Aponta o Espólio apelado que o recurso teria sido interposto intempestivamente. A alegação, contudo, não comporta guarida. A sentença objurgada foi proferida em 25.02.2014, mas a sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça somente veio a ocorrer em 10.03.2014. Considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte (11.03.2014), e tomando-se em conta, ainda, o fato de que os prazos processuais são contados com exclusão da data de início e cômputo da data de vencimento, tem-se que o termo inicial do prazo, neste caso, seria o dia 12.03.2014.



    6. À época, os prazos processuais eram contados em dias corridos, e não apenas em dias úteis. Seguindo, então, a regência legal colocada pelo revogado CPC/1973, tem-se que o prazo de 15 dias para interposição do apelo se encerraria no dia 26.03.2014, e não em 25.03.2014, como aponta o Espólio apelado. O recorrente, entretanto, interpôs o apelo precisamente em 26.03.2014, atendendo, assim, o prazo recursal no último dia possível. Fica, por conseguinte, superada tal preliminar apresentada em contrarrazões.



    7. No mérito recursal, pretende o apelante o reconhecimento da usucapião do domínio útil do imóvel, mesmo estando ele situado em terreno de marinha. Em sua sentença, o juízo de primeiro grau sustentou que os imóveis aforados admitem a usucapião do domínio útil, aopasso que os imóveis sob o regime de mera ocupação não admitiriam a usucapião nem mesmo do domínio útil, valendo-se de entendimento jurisprudencial. Considerando que o imóvel objeto do litígio estaria situado parcialmente em terreno de marinha, sob regime de ocupação, e que a matrícula não poderia ser cindida para os fins e efeitos da usucapião, o juízo de primeiro grau compreendeu que o pedido seria juridicamente inviável, faltando a condição da ação pertinente à possibilidade jurídica do pedido.



    8. É certo que a jurisprudência desta Egrégia Primeira Turma se firmou na linha de que os imóveis sob regime de ocupação não admitiriam a usucapião do domínio útil. Em vários julgados, a tese em questão foi adotada. Tem-se, contudo, que, a solução a ser dada a estasceleumas deve ser outra, pois a tese então adotada se omite em relação a um importante fator.



    9. A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito à moradia em seu art. 6º. Trata-se de um direito social colocado como prioritário pelo texto constitucional, cabendo ao Estado atender a esta prerrogativa de duas formas diferentes: (i) por meio da adoção de políticas públicas e outras medidas concretas no sentido de garantir moradia à população brasileira (prestações positivas); e (ii) pela não criação de óbices ou de empecilhos injustificáveis à implementação deste direito pelos particulares.



    10. Quanto a esse último aspecto do direito fundamental à moradia, o Estado não pode criar obstáculos ao estabelecimento de moradias pelas pessoas, quer por meio de seus agentes ou órgãos públicos, quer por meio dos Cartórios de Registros de Imóveis, que recebem pordelegação do Poder Público a função que exercem. Cabe ao Poder Público, em realidade, tornar viável a regularização fundiária em favor das diversas pessoas que se encontram em situação irregular, porquanto o direito à moradia envolve não apenas a possibilidade de ter a posse de um imóvel que sirva de residência a uma pessoa e sua família, mas também e principalmente a situação de ter a propriedade do bem sob o ponto de vista registral.



    11. Ora, se um imóvel já foi regularmente edificado com o passar do tempo; se ele figura no cadastro da Prefeitura local para fins de incidência do IPTU; se ele conta com a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura local; se suas divisas estão bem demarcadas na respectiva matrícula; se os seus possuidores estão ali presentes, fazendo daquele local a sua moradia com ânimo de dono, atendendo à função social da propriedade; então não é dado ao Poder Público simplesmente passar por cima de todas estas relevantes circunstâncias e dizer, nos autos de uma ação de usucapião, que o imóvel estaria situado parcialmente em terreno de marinha sob regime de ocupação e não poderia ser adquirido pelos particulares.



    12. Tal postura seria conveniente demais ao Poder Público e, ao mesmo tempo, extremamente gravosa aos titulares de direitos fundamentais. Ao impedir a pretensão dos autores desta forma, o Poder Público atenta contra o próprio direito fundamental à moradia, porque a regularização fundiária está compreendida nesta prerrogativa jus fundamental. Não há como se falar em moradia efetiva sem a titulação imobiliária.



    13. Nunca é demais relembrar o fato de que a demarcação dos terrenos de marinha era providência que cabia ao Poder Público. Tanto é assim que o Decreto-Lei n. 9.760/1946 estabelece um procedimento próprio para que os terrenos de marinha sejam demarcados a partir de seu art. 9º, expressando a necessidade de que se façam audiências públicas para esta finalidade, pois parte da constatação de que tais demarcações têm o condão de atingir situações jurídicas consolidadas em favor dos particulares.



    14. Apesar da necessidade de demarcação dos terrenos de marinha, sabe-se que o Poder Público recalcitrou deste seu dever ao longo dos anos. Muitos terrenos de marinha não foram efetivamente demarcados e, à falta desta providência que cabia ao Poder Público adotar,muitos particulares passaram a fixar as suas residências em tais localidades, agindo de boa-fé. A situação escalou para o contexto que temos atualmente, em que muitas destas pessoas percebem que moram legitimamente em suas residências, recolhem os tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária urbana, têm as construções autorizadas pela Prefeitura local, mas, apesar de tudo isso, contam com problemas registrais apenas porque a Administração não se desincumbiu de seu dever inicial de demarcar os terrenos de marinha.



    15. Em geral, a Administração simplesmente aponta este fator no momento em que tais particulares ingressam com as ações de usucapião buscando o reconhecimento de sua propriedade, alegando, ainda, que o ônus de provar que o imóvel não estaria situado em terreno de marinha seria apenas e tão somente dos autores destas ações. Tal conduta não pode ser admitida pelo Judiciário.



    16. Direcionar o ônus de provar que o bem não está situado em terreno de marinha ao particular compreende, ao final e ao cabo, uma violação ao direito fundamental à moradia que cabia ao Estado garantir ou, pelo menos, não obstar. O particular não conta com o aparatode que dispõe a Secretaria de Patrimônio da União – SPU para atestar com certeza total se o imóvel que está adquirindo se situa ou não em terreno de marinha, sobretudo quando a própria Administração não providenciou a demarcação que lhe competia promover.



    17. Mais do que uma prova diabólica, esta é uma prova demoníaca, porque o particular nem sempre conta com os recursos necessários para produzir esta prova, quer no que diz com o aspecto financeiro, quer no que diz com a especialidade dos conhecimentos exigidos paratanto. Nesse contexto, a Administração se locupletaria de sua inação em demarcar, porque, mesmo sem cumprir com o seu dever, prejuízo nenhum lhe adviria, na medida em que o particular não conseguiria afastar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favorde suas asserções, com evidente menoscabo ao direito fundamental à moradia.



    18. Por outros termos, teríamos um contexto de enriquecimento sem causa da Administração, pois que se tomariam por bens públicos imóveis que, em realidade, jamais foram objeto de estudos demarcatórios por parte do Poder Público. Cabe à Administração realizar ademarcação dos terrenos de marinha, mas o Poder Público muitas vezes não adota as providências que lhe competia adotar nessa seara. Ainda assim, a Administração tem se beneficiado indevidamente deste cenário, a partir de presunções que militam em seu favor e que muitas vezes não podem ser desfeitas pelos particulares.



    19. O autor alega que adquiriu a posse do imóvel por doação verbal realizada em 29 de janeiro de 1993. Não há comprovação escrita da aquisição gratuita do domínio. Tentando demonstrar a sua posse, o autor trouxe aos autos comprovantes de despesas com energia elétrica; Ata de Assembleia Geral Ordinária em que foi apontado como síndico do condomínio edilício; editais de convocação de assembleias de condôminos e outros documentos que comprovariam o exercício da sua função de síndico; imagens do apartamento; comprovantes de despesas com benfeitorias e obras que foram realizadas no apartamento; e um comprovante de recolhimento do IPTU para o exercício de 2009.



    20. A pretensão do autor, entretanto, é resistida pelo Espólio de Ricardo Kfouri. O Espólio alegou que o imóvel havia sido adquirido originalmente por Violeta Atala Kfouri junto à OCIAN – Organização Construtora Andraus Ltda. A propriedade ficou em 50% com VioletaAtala Kfouri e outros 50% distribuídos de forma equânime entre seus filhos, Ricardo Kfouri e Sucena Carvalho. Com o falecimento de Ricardo Kfouri, sua parte ideal correspondente a 25% do imóvel passou a ser objeto do Espólio até futura partilha. Por outro lado, a fração ideal restante do imóvel (75%) foi adquirida por sua viúva – Lucia Maria Stankevis – junto a sua irmã Sucena Carvalho e sua mãe Violeta Atala Kfouri.



    21. As alegações foram comprovadas por documentação idônea. A matrícula do imóvel indica a propriedade do imóvel em nome de Violeta Atala Kfouri e de seus filhos; as primeiras declarações no inventário judicial indicam que a fração ideal do de cujus será repartida entreseus herdeiros; e o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra e de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários comprova que a mãe e a irmã do de cujus se comprometeram a transferir suas frações ideais à viúva de Ricardo Kfouri.



    22. De mais a mais, Ricardo Kfouri sempre considerou que o imóvel seria seu. Tanto é assim que o imóvel foi indicado nas declarações que direcionava à Receita Federal do Brasil, sempre constando de seu patrimônio. Ademais, era a viúva Lucia Maria Stankevis quem pagava as taxas de ocupação. No momento em que deixou de pagá-las, os débitos não foram acertados pelo autor, havendo hoje uma considerável dívida a este título. De forma semelhante, o autor não acertava os valores devidos a título de IPTU, porque os débitos tributários em comento foram pagos por Ricardo Kfouri (ID 107434071, páginas 1-22), o que demonstra que a posse do autor não era mansa, pacífica e exclusiva, traduzindo, em realidade, apenas detenção consentida pelo de cujus, por estar o autor ligado a ele por laços familiares. Fica afastada, assim, a pretensão de usucapião. Por fim, não há como se majorar a verba honorária com espeque no art. 85, §11, do CPC/2015, porquanto a sentença foi proferida em momento no qual vigia o CPC/1973. Além disso, não houve insurgência recursal quanto ao ponto.



    23. Recurso de apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para garantir ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII; e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente